Tribunal: TJDFT
Processo: 0008265-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008265-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36721670, o SINDIRETA/DF requereu a expedição dos precatórios em favor das substituídas MARIA HILZA COUTINHO SILVA ROCHA, MARIA INÊS DA SILVA VIEIRA, MARIA IRANDIZE DE LUCENA, MARIA IRENE ALVES DE LACERDA, MARIA IVANEIDE DE ARAÚJO, MARIA IVANEIDE LOPES ALENCAR, MARIA IVONE DO NASCIMENTO RAMOS BARBOSA e em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). As requeridas ordens de pagamento já foram expedidas, constando dos autos nos IDs: 34687299, 34687300, 34686941, 34687301, 34686942, 34687302, 34687303 e 34685850. Diante disso, nada a prover. Passando em revista o feito, verifica-se que a execução foi extinta quanto às servidoras MARIA IDMA RIBEIRO (ID: 36308679) e MARIA IZABEL DE SOUZA (ID: 9671173). Assim, resolvida a execução em relação a todas as substituídas, digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador